Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-45.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005775-45.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (RECORRENTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. - CNPJ: 11.431.155/0001-07 (RECORRIDO), ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - CPF: 134.443.258-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005775-45.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Empiricus Consultoria e Negócios Ltda

Recorrido(s):

Juliana Copetti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO PREVISA EM CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente sustenta que a renovação ocorreu nos termos contratuais e que a responsabilidade pela falha na restituição seria exclusiva da instituição financeira (Sicredi). Alega, ainda, inexistência de ato ilícito e de dano indenizável.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Conforme se extrai dos autos, a autora realizou a contratação de assinatura junto à Empiricus em
24/02/2022
, com vigência anual, pagando
12 parcelas de R$ 149,00
. Passado esse período, houve nova cobrança em
24/02/2023
, também parcelada em 12 vezes, sem que houvesse
qualquer solicitação da parte autora ou cláusula contratual expressa que previsse a renovação automática
.

4. As alegadas notificações enviadas por e-mail antes da renovação não substituem a exigência legal de informação prévia, clara e ostensiva, tampouco suprem a ausência de cláusula contratual autorizadora, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

5. A responsabilidade da recorrente decorre da origem ilícita da cobrança, e não do insucesso do banco na operacionalização do estorno, sendo incabível a transferência ao consumidor dos prejuízos decorrentes da má comunicação entre fornecedores.

6. O dano moral restou caracterizado pela cobrança reiterada, ausência de solução administrativa e afetação da tranquilidade da consumidora, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a.
DECLARO
a inexistência dos débitos cobrados; b.
CONDENO

solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor único de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora
, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; c. Indefiro a restituição em dobro.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025